Tribunal: TCU
Processo: 008.187/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3303/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.187/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helianete Marques Leite (XXX.483.427-XX); Ingrid Mara Gonçalves Ribeiro Brum (XXX.474.657-XX); Ione Gonçalves de Freitas (XXX.156.887-XX); Isabel Catarina Correia Braga (XXX.420.197-XX); Juliana Cristina Mendes Miranda (XXX.393.088-XX); Lilian da Silva Lage (XXX.776.747-XX); Lívia de Oliveira Ramos (XXX.294.107-XX); Lizete Maria Floriano (XXX.729.997-XX); Marcia Regina Lyra da Silva (XXX.752.967-XX); Marcio Moises Costa (XXX.677.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.